Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-57.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOLO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Apelação criminal pela qual busca a Defesa a absolvição ou a desclassificação para a receptação culposa e falsa identidade.
2. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório resta evidenciada a autoria e materialidade dos crimes de receptação e falsidade de documento público, não havendo que se falar em absolvição e desclassificação.
3. Tratando-se de receptação e apreendido o bem na posse do agente, cabe a este comprovar a legitimidade de sua posse ou a inexistência do conhecimento quanto à origem ilícita do objeto apreendido, o que não restou evidenciado no caso em exame. Inviável o pedido de desclassificação para a modalidade culposa.
4. Recurso conhecido e desprovido.